Tribunal: TJSP
Processo: 1006988-42.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO- TRANSPORTE DE PESSOAS- ATRASO EM VOO NACIONAL - DANO MORAL
– Atraso considerável em voo nacional- 12 horas – Alegados problemas climáticos – Violação do dever de prestar assistência material, consistente em hospedagem e transporte – Art. 27, III, da Resolução ANAC no 400/2016- Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Caracterização:

–

Ementa:
APELAÇÃO- TRANSPORTE DE PESSOAS- ATRASO EM VOO NACIONAL - DANO MORAL
– Atraso considerável em voo nacional- 12 horas – Alegados problemas climáticos – Violação do dever de prestar assistência material, consistente em hospedagem e transporte – Art. 27, III, da Resolução ANAC no 400/2016- Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Caracterização:

– Há dano moral decorrente de atraso e perda de conexão, em razão de alegada má condição climática, que ocasiona o atraso de 12 horas na chegada, sem que seja prestada a assistência material, mediante o oferecimento de hospedagem para pernoite e transporte, conforme determina o Art. 27, III, da Resolução ANAC no 400/2016.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais fixada em favor do consumidor deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.